Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726566-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYDIA DE ARAUJO MEDEIROS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lydia de Araújo Medeiros em face da r. decisão (ID 240674927, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em desfavor do Banco Itaú Unibanco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de empréstimo no 2667743898, abstenção do desconto do débito em conta corrente e à não inscrição do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes. Nas razões recursais (ID 73523740), sustenta, em síntese, ter sido vítima de fraude eletrônica conhecida como “golpe do falso advogado’, por meio da qual terceiros, mediante indução fraudulenta, promoveram a contratação de empréstimos e a realização de transferências e pagamentos indevidos em sua conta bancária. Alega que as operações realizadas destoam de seu histórico financeiro, sendo atípicas, e que o Agravado, mesmo ciente da fraude, limitou-se a consultá-la em uma ligação telefônica protocolar, sem adotar medidas eficazes de segurança. Afirma a existência de falha na prestação dos serviços, consubstanciada na ausência de mecanismos adequados de prevenção a fraudes, na permissão para contratação remota de empréstimo vultoso sem autenticação reforçada e na omissão diante de movimentações financeiras incompatíveis com o perfil da consumidora. Aduz a responsabilidade objetiva do Agravado, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a existência de vício de consentimento, por erro essencial e dolo de terceiro, nos moldes dos arts. 145 a 151 do CC/02. Defende a existência de periculum in mora, à alegação de que a primeira parcela do empréstimo, no importe de R$ 14.009,48 (quatorze mil e nove reais e quarenta e oito centavos), vencerá em 8/7/2025, com risco de débito automático em conta, comprometimento da subsistência, inscrição em cadastros de inadimplentes, além do vencimento antecipado do contrato, cujo saldo devedor totaliza R$ 847.568,80 (oitocentos e quarenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos). Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a cobrança das parcelas do contrato de empréstimo no 2667743898, impedir o débito em conta corrente e a inscrição do nome dela em cadastros de inadimplentes, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. Preparo comprovado (ID 73524920). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A análise dos fundamentos apresentados nas razões recursais revela que, em sede de cognição sumária e antes da instauração do contraditório, não se mostra viável o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados pela parte Agravante. Isso porque, conforme bem observado pela d. Magistrada na decisão agravada (ID 240674927, na origem), não há, neste momento processual, elementos suficientes que evidenciem falha na prestação do serviço bancário por parte do Agravado, especialmente considerando que a própria consumidora, ora Recorrente, reconhece expressamente ter confirmado, em ligação telefônica realizada pela instituição bancária, a realização das transações, in verbis: “16. Importante destacar que durante a realização de tais operações, absolutamente atípicas e destoantes do perfil da Requerente, o Requerido limitou-se a fazer uma única ligação telefônica perguntando se era ela, a Requerente, quem estava utilizando o aplicativo. Ao confirmar que sim, nenhuma outra medida de segurança foi adotada, mesmo diante de operações visivelmente anômalas, tanto pelo valor, quanto pela sequência incomum de transações realizadas em curtíssimo espaço de tempo.” (ID 238320878, pág. 6, na origem). Registre-se que, em análise preliminar, a Autora não comprovou ter informado, na mencionada ligação realizada pela instituição bancária, que as operações estavam sendo conduzidas sob influência de terceiros. Desse modo, ao confirmar a utilização do aplicativo perante o mecanismo de segurança do banco, sem apresentar qualquer ressalva quanto à situação fática, não se evidencia, em sede de cognição sumária, falha na prestação do serviço bancário ou, ao menos, nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo Réu e o dano alegadamente suportado pela consumidora. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator